Tribunal: TJDFT
Processo: 0712776-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712776-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, as agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em demanda instaurada objetivando o reconhecimento da inexigibilidade de débitos tributários, por não vislumbrar presentes, de plano, os pressupostos legais do pleito antecipatório formulado, indeferiu pedido formulado com o fim de obrigar o agravado a expedir certidão positiva, com efeitos de negativa de débitos tributários, bem assim, certidão positiva de dívida ativa com efeitos de negativa. Argumentam prestarem serviços de comunicação multimídia e de telefonia fixa comutada, bem como de provimento de acesso às redes de comunicações e de transmissão de voz digital, de disponibilização de infraestrutura para tratamento de dados, hospedagem na internet, venda, locação, instalação e manutenção de equipamentos, dentre outros. Afirmam terem prestados serviços para a administração pública direta e indireta e bancos, que, segundo alegam, são responsáveis tributários pelo pagamento do ISS, nos termos do Decreto 25.508/05, do Distrito Federal. Não obstante, foram surpreendidas com a subscrição de autos de infração, atribuindo-lhes responsabilidade pelo não recolhimento do referido tributo. Afirmam terem questionado administrativamente o lançamento dos referidos tributos, ocasião em que, inclusive, demonstraram que já houve pagamento de alguns dos valores lançados por parte dos responsáveis tributários, de forma que os débitos inexistem em relação às recorrentes. Ressaltam que, tendo em vista que participariam de procedimento licitatório, optaram por recolher os tributos demandados, em relação ao mês de julho de 2021. Contudo, segundo alegam, o Distrito Federal negou-lhes, tanto a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, como também a certidão negativa, a despeito de não ser sujeito passivo condicionado ao pagamento de ISS, nem possuir débitos perante o fisco do Distrito Federal. Requer a concessão de tutela de urgência para compelir o agravado a expedir a certidão positiva com efeitos de negativa, determinando-se, ainda, a suspensão da exigibilidade dos débitos até a prolação de sentença. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir às agravantes, eis que, não emitidas as certidões requeridas, não preencherão requisito basilar para a participação em certames licitatórios. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia às recorrentes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, não há como se aferir, de plano, a afirmada inexistência da obrigação tributária de recolhimento dos tributos indicados na inicial, eis que os autos não foram instruídos com cópias dos procedimentos administrativos que resultaram nos débitos tributários apurados como devidos pelas recorrentes. Não por outro motivo, o douto magistrado singular consignou, na decisão recorrida, que “a questão em apreço demanda melhor verificação do atendimento dos elementos exigidos pela legislação aplicável à espécie, o que somente pode se obter após a formalização do contraditório útil”. De fato, ainda que o ISS constitua tributo repassado ao tomador do serviço, o prestador, nos termos do art. 5o, da Lei Distrital no 1.355/96, ostenta responsabilidade supletiva pelo cumprimento total ou parcial da obrigação tributária respectiva. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator